Tribunal: CARF
Processo: 10735.100099/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.100099/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ FELIPE GONCALVES RAUNHEITTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.SÚMULA CARF No 180.
Merece ser mantida a glosa dos montantes lançados como referentes ao
pagamento de despesas médicas quando os recibos apresentados não guardam
identidade com o valor declarado.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ FELIPE GONCALVES
RAUNHEITTI contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada para reverter a glosa de cinco dependentes, no valor total de R$ 7.020,00 (sete mil e
vinte reais), mantendo-se integralmente a glosa de despesas médicas no montante de R$
14.484,68 (catorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.100099/2008-73
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.100099/2008-73

Cientificado da exigência de imposto suplementar, apresentou impugnação (f.
42/43) alegando ter atendido prontamente a intimação das autoridades fazendárias, com a
apresentação de toda a documentação referente às despesas médicas e com dependentes.
Ao apreciar as teses declinadas, acolhida parcialmente a pretensão do ora
recorrente, tendo sido proferido o acórdão que restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO POR DEPENDENTES.
Deve ser revertida a glosa de dedução com dependentes, quando o contribuinte
obtém êxito em comprovar, por meio de documentos, suas classificações
informadas em DIRPF.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é aceita mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e do pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 62).

Cientificado, apresentou, em 17/06/2013, recurso voluntário (f. 77/79), pedindo
fosse dado
integral provimento a este recurso voluntário para, a depender de
documentação a ser apensada a este processo tão logo lhe seja fornecida pela
administradora de plano de saúde Bradesco Saúde S/A, julgar improcedente o
lançamento, haja vista ter o recorrente justificado as despesas médicas
incorridas pelo mesmo.

Apenas documentos de identificação e procuração foram acostados à peça
recursal – vide f. 80/82.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A despeito de regularmente intimado a fazer prova das despesas médicas que
foram glosadas, não logrou êxito em fazê-lo, acostando tão-somente comprovação da
dependência de seus 4 (quatro) filhos, todos menores de 18 (dezoito) anos à época do
lançamento.
Em sua peça recursal esclarece o recorrente que
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.100099/2008-73

devido ao tempo decorrido desde o fato gerador, cerca de oito anos, os
comprovantes não foram localizados.
Assim, no dia 28/05/2013 o requerente dirigiu-se ao Bradesco e solicitou a
necessária comprovação, para fins de encaminhamento à Receita Federal do
Brasil. A citada instituição financeira, entretanto, alegando que tais
comprovantes eram de data bastante antiga, não se comprometeu com a
data em que os mesmos seriam entregues. (f. 78)
Passados mais de uma década do manejo da peça recursal nenhuma prova do
dispêndio foi apresentada, devendo ser a autuação mantida.
Despiciendo repisar ter este eg. Conselho editado o verbete sumular de no 180,
hialino ao determinar que “para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de
recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais” e, no
presente caso, nenhuma documentação referente ao pagamento supostamente ultimado em favor
da BRADESCO SAÚDE S/A foi juntada.
Por derradeiro, da leitura da peça recursal resta evidenciado saber o recorrente
que sobre os seus ombros repousa o ônus probatório e, não tendo dele se desincumbido, há de ser
mantida a autuação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 87
DF CARF MF
Original